Tribunal: TJPA
Processo: 0823371-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823371-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º c/c art. 14, II, do Código Penal), cuja sentença, confirmada em grau de apelação, transitou em julgado. Prisão definitiva efetivada em 23/10/2025, após apresentação espontânea.

2. Impetrantes sustentam erro de autoria, com base em ausência de reconhecimento e confissão do corréu isentando o paciente, além de deficiência na defesa técnica anterior. Pleito de nulidade da condenação ou realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisão condenatória transitada em julgado; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inviabilidade de utilização do
habeas corpus
como substitutivo da revisão criminal, conforme entendimento pacificado do STF e STJ.
5. Ausência, de plano, de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia jurídica que autorize a excepcional admissão da impetração.
6. Impossibilidade de revaloração de provas na via estreita do
habeas corpus
.

7. Condenação confirmada em apelação criminal unânime, reforçando a higidez da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não se presta como substitutivo da revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado. 2. A análise aprofundada de provas e revaloração de elementos fáticos é incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 155; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 805838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2023; STF, HC 246759/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/12/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 09 a 11 do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Adriana Gomes de Araujo e Daniele Monteiro Signorelli, em favor de
MATHEUS DA SILVA
, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que determinou o início do cumprimento da pena imposta ao Paciente nos autos da ação penal n.º 0011268-71.2017.8.14.0040, pela prática do crime previsto nos arts.157, § 3º, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da impetração que a sentença condenatória transitou em julgado com a fixação da pena de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado. Por consequência, foi expedido mandado de prisão definitiva em 16/10/2025 e efetuada a prisão do paciente em 23/10/2025 no Estado de São Paulo, mediante apresentação espontânea.

As impetrantes sustentam que o Paciente está submetido a constrangimento ilegal decorrente de flagrante erro de autoria, uma vez que não foi reconhecido pela vítima nem por qualquer testemunha presencial. Apontam que o único réu formalmente reconhecido foi João Pedro da Silva Lima, que inclusive confessou, em juízo, ter agido sozinho na prática do crime, excluindo expressamente a participação de Matheus. Alegam, ainda, que não há qualquer prova técnica que vincule o Paciente à cena delitiva.

Aduzem, também, que a sentença condenatória desconsiderou elementos exculpatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e do corréu, contrariando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Asseveram que a defesa técnica anteriormente exercida foi deficiente, por ter deixado de impugnar aspectos essenciais à apuração dos fatos, o que gerou prejuízo manifesto ao Paciente, nos termos do art. 563 do CPP. Em vista desse conjunto de vícios, alegam violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Assim, pugnam pela concessão liminar da ordem, com consequente suspensão da execução da pena e a expedição de alvará de soltura, ante o constrangimento ilegal. No mérito, a concessão da ordem para anular a condenação, ou subsidiariamente determinar novo julgamento com expressa valoração da ausência de autoria, ou, sucessivamente, requer que toda e qualquer decisão acerca de sua continuidade seja fundamentada de modo específico.

Pleito liminar indeferido em Decisão interlocutória à ID 31262336.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31377911), o Juízo inquinado coator esclareceu que a condenação do paciente decorre de sentença confirmada em sede de apelação criminal, já transitada em julgado, com expedição de mandado de prisão e guia de execução definitiva.

Nesta superior instância, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se

pelo
não conhecimento da ordem
, ao fundamento de que o
habeas corpus
está sendo manejado como substitutivo de revisão criminal, demandando reexame aprofundado de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em que pese os fundamentos expendidos, a presente ordem
não pode ser conhecida
, pois manifesta-se como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal
, sem que se verifique, de plano, qualquer constrangimento ilegal manifesto, nulidade absoluta ou situação de teratologia jurídica capaz de excepcionar o entendimento dos tribunais superiores.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao estabelecer que o
habeas corpus

não pode ser manejado como sucedâneo da ação revisional penal
, salvo quando presentes situações excepcionais, como flagrante ilegalidade, manifesta injustiça ou nulidade absoluta, as quais não se demonstram de plano na presente impetração:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO.
LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado. No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.
3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
(STJ - HC: 805838 RO 2023/0064377-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”.
(Grifei)

O mesmo entendimento é reiterado pelo
Supremo Tribunal Federal
, com a devida ênfase na finalidade constitucional do
habeas corpus
e nos limites de sua cognição:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME VEDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO • Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisão condenatória coberta pela coisa julgada; e (ii) determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR • O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.
[...] (STF, HC: 246759 RN, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)”.
(Grifei)

Dessa forma, a impetração em exame extrapola os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
. Pretende-se, por esta via,
rever o juízo de condenação já transitado em julgado
, mediante análise verticalizada de provas, revaloração de depoimentos e confronto de versões apresentadas na fase judicial, o que exige dilação probatória e exame detalhado do mérito da ação penal, providências incompatíveis com o rito célere e sumário do
writ
.

Sobre as questões aventadas pelas impetrantes, de ausência de reconhecimento, confissão do corréu e suposta deficiência técnica na defesa, não se revelam com nitidez suficiente para autorizar, de plano, a concessão da ordem, tampouco o seu conhecimento.

Destaco, inclusive, que a condenação do paciente não decorre apenas de juízo monocrático de primeiro grau. O acervo probatório
foi objeto de reexame
pelo
órgão colegiado desta Corte em sede de apelação criminal
, que, por decisão
unânime
, manteve a condenação imposta ao paciente. Isso reforça a estabilidade da coisa julgada e a necessidade de obediência ao princípio da segurança jurídica, sem prejuízo do manejo da via revisional adequada.

Ademais, a suspensão da execução da pena após o trânsito em julgado somente é admissível em hipóteses absolutamente excepcionais, quando demonstrada, de plano, a flagrante ilegalidade da prisão ou a nulidade absoluta da sentença, o que, no caso concreto, não se revela de forma inequívoca. Conforme orienta o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu a conduta do paciente, que foi preso em flagrante na posse de 136 porções de crack e 7 porções de cocaína, devidamente acondicionadas para entrega e consumo de terceiros, ressaltando-se do voto condutor do acórdão de apelação que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar a versão trazida pelo paciente, de que a sacola não fosse sua, ônus este que lhe incumbia, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 907907 SP 2024/0141567-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)”.
(Grifei)

Frente a tais fundamentos, concluo que o
habeas corpus
, tal como impetrado, constitui
via inadequada
para a rediscussão dos fundamentos da condenação, notadamente após o trânsito em julgado da sentença e do exaurimento da via recursal ordinária. A ação cabível para eventual reexame da matéria é a
revisão criminal
, devidamente instruída e dirigida à instância competente, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da presente ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025